Tribunal: TJMT
Processo: 1028735-63.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028735-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILA ARIELLY DOS SANTOS BATISTA - CPF: 065.119.561-64 (APELANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 330, III, CPC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE TUTELA JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF) E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 4º, 6º E 317 DO CPC). EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, sob o argumento de que a parte autora deveria ter deduzido suas alegações no processo originário (ação de despejo) ou por meio de ação rescisória ou recurso próprio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ausência de interesse processual apta a justificar o indeferimento liminar da petição inicial; (ii) se a alegação de fraude na formação de relação jurídica locatícia e de ausência de contraditório em processo anterior autoriza o manejo de ação autônoma; (iii) se a extinção do feito sem oportunizar a correção ou adequação da postulação viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

A ausência de interesse processual não se configura quando a parte deduz pretensão juridicamente possível e dotada de utilidade concreta, especialmente quando fundada em alegação de fraude e de vício de citação, fatos que, em tese, comprometem a higidez da relação processual anterior e produzem efeitos patrimoniais atuais.

A exigência de utilização exclusiva de via específica, sem exame aprofundado das peculiaridades do caso concreto, traduz formalismo excessivo e pode implicar restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º), impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes da extinção do processo (art. 317), sendo inadequado o indeferimento liminar quando possível o saneamento ou a adequada delimitação da controvérsia.

Configurada a prematuridade da extinção sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito na origem, com observância do contraditório e eventual adequação da postulação, se necessária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: A alegação de fraude na formação de relação jurídica e de ausência de citação pessoal em processo anterior, com repercussões patrimoniais atuais, revela interesse processual apto a afastar o indeferimento liminar da petição inicial.

À luz dos arts. 4º, 6º e 317 do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito exige prévia oportunização de correção de eventual vício sanável, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 317, 330, III, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre vício de citação e instrumentalidade das formas; orientação acerca da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edila Arielly Dos Santos Batista contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Braswey S.A. Indústria e Comércio, na qual a autora sustentou ter sofrido bloqueios judiciais em contas bancárias em razão de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Despejo nº 1004137-26.2017.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, demanda ajuizada pela ré em 2017 relativamente a suposto contrato de locação de imóvel situado na Av. Mario Acunha Aristides, nº 2347, Distrito Industrial de Rondonópolis, Quadra IND6, para fins comerciais, com aluguel mensal indicado de R$ 250,00.

A sentença recorrida (id. 337210941) e referida nas razões indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que estaria evidenciada ausência de interesse processual, porquanto, segundo o Juízo de origem, para a autora ver apreciada sua pretensão “bastaria” suscitar a matéria “em sede de defesa” na própria ação intentada pela ré, ou por ação rescisória ou recurso da decisão que reputou impugnada; concluiu, assim, pela inépcia e pela inadequação do caminho eleito, aplicando o art. 330, III, do CPC, e julgando extinto o feito com amparo no art. 485, I e IV, parágrafo único, do CPC. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita e deixou de arbitrar honorários por entender não aperfeiçoada a angularização processual.

Irresignada a autora recorre. Em suas razões recursais (id. 337210942), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e cabível; (ii) postula a gratuidade da justiça também em grau recursal; (iii) afirma que a demanda originária visa declarar inexistente relação jurídica locatícia que teria sido utilizada fraudulentamente por terceiro (apontado como seu tio), além de pleitear indenização por danos materiais e morais, destacando que jamais firmou contrato de locação com a apelada e que não foi pessoalmente citada na ação de despejo, tendo atuado no feito originário apenas a Defensoria Pública de modo genérico; (iv) alega que há interesse processual porque busca tutela autônoma e específica sobre relação jurídica que não foi debatida/provada no processo de origem, no qual não teria havido contraditório efetivo; (v) sustenta que não pretende reabrir discussão sobre decisão transitada em julgado, mas ver reconhecido ato ilícito autônomo (fraude) e reparação com base nos arts. 186 e 927 do CC; (vi) invoca o princípio da inafastabilidade (art. 5º, XXXV, CF) e afirma inexistir inépcia, por preencher a inicial os requisitos do art. 319 do CPC; (vii) assevera que, em caso de dúvida sobre a via adequada, o magistrado deveria ter oportunizado correção do vício (art. 317 do CPC), o que não ocorreu; (viii) requer o provimento do recurso para afastar a extinção sem julgamento do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito com citação da ré, além de condenação da apelada em despesas e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais interposta por Edila Arielly dos Santos Batista em face de Braswey S.A. Indústria e Comércio.

Extrai-se dos autos que a parte promovente pretende o ressarcimento dos danos sofridos em razão de bloqueios judiciais em suas contas bancárias, decorrentes do cumprimento de sentença, oriundo da ação de despejo (processo nº. 1004137-26.2017.811.0003) em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de origem.

Aduziu, na inicial, que jamais firmou contrato de locação com o exequente, sendo vítima de fraude praticada por seu tio, bem como que jamais foi pessoalmente citada no processo originário, tanto que a defesa apresentada se deu pela Defensoria Pública, de forma genérica. Requereu a procedência do pedido inicial e juntou documentos.

Ato seguinte, a Magistrada de origem proferiu sentença,
indeferindo a petição inicial e, por consequência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que estaria evidenciada ausência de interesse processual, porquanto, segundo o Juízo de origem, para a autora ver apreciada sua pretensão “bastaria” suscitar a matéria “em sede de defesa” na própria ação intentada pela ré, ou por ação rescisória ou recurso da decisão que reputou impugnada; concluiu, assim, pela inépcia e pela inadequação do caminho eleito, aplicando o art. 330, III, do CPC, e julgando extinto o feito com amparo no art. 485, I e IV, parágrafo único, do CPC. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita e deixou de arbitrar honorários por entender não aperfeiçoada a angularização processual.

Irresignada a autora recorre. Em suas razões recursais (id. 337210942), a apelante sustenta, em síntese, que a demanda originária visa declarar inexistente relação jurídica locatícia que teria sido utilizada fraudulentamente por terceiro (apontado como seu tio), além de pleitear indenização por danos materiais e morais, destacando que jamais firmou contrato de locação com a apelada e que não foi pessoalmente citada na ação de despejo, tendo atuado no feito originário apenas a Defensoria Pública de modo genérico.

Alega que há interesse processual porque busca tutela autônoma e específica sobre relação jurídica que não foi debatida/provada no processo de origem, no qual não teria havido contraditório efetivo.

Sustenta que não pretende reabrir discussão sobre decisão transitada em julgado, mas ver reconhecido ato ilícito autônomo (fraude) e reparação com base nos arts. 186 e 927 do CC.

Invoca o princípio da inafastabilidade (art. 5º, XXXV, CF) e afirma inexistir inépcia, por preencher a inicial os requisitos do art. 319 do CPC.

Assevera que, em caso de dúvida sobre a via adequada, o magistrado deveria ter oportunizado correção do vício (art. 317 do CPC), o que não ocorreu. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a extinção sem julgamento do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito com citação da ré, além de condenação da apelada em despesas e honorários.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida ao Colegiado está restrita a verificar a correção da sentença que, com fundamento em ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a pretensão da autora deveria ter sido deduzida no processo de despejo/cumprimento de sentença, por ação rescisória, ou por recurso no feito originário.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à apelante no ponto nuclear, posto que a solução de indeferimento liminar, tal como construída, mostra-se prematura e excessivamente restritiva do direito de ação, especialmente quando a causa de pedir deduzida pela autora, tal como descrita na própria sentença e reiterada nas razões recursais, envolve alegações de fraude na formação da relação jurídica locatícia e de ausência de citação pessoal no processo originário (ação de despejo), com consequências patrimoniais atuais (bloqueios judiciais) que, em tese, podem reclamar tutela jurisdicional adequada e efetiva.

É certo que o art. 330, III, do CPC prevê o indeferimento quando o autor “carecer de interesse processual”; e que o interesse de agir costuma ser examinado sob os prismas da necessidade e da adequação. Todavia, essa filtragem não autoriza que se converta, sem maior densidade analítica e sem oportunização de correções cabíveis, em barreira intransponível à apreciação de pretensão que, em tese, pode apresentar utilidade concreta ao jurisdicionado, sobretudo quando sustentada em fatos graves (fraude e inexistência/defeito de citação) e quando os efeitos práticos narrados (bloqueios) subsistem e produzem prejuízos.

A sentença recorrida, ao afirmar que “bastaria” à parte suscitar a matéria na defesa da ação intentada pela ré, ou mediante rescisória ou recurso, realizou um enquadramento rígido da via eleita. Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a temática dos vícios de citação e da denominada
querela nullitatis
, vem reiterando que a declaração de inexistência da sentença por vício transrescisório (como defeito/ausência de citação em processo que correu à revelia) é matéria de extrema gravidade, relacionada ao contraditório, e não se sujeita a formalismos exacerbados, havendo precedentes que reconhecem, inclusive, que exigir forma única pode configurar excesso de formalismo, admitindo-se que a arguição se dê “por qualquer meio” processualmente idôneo, conforme o caso concreto.

Nesse contexto, se a autora afirma que não integrou validamente a relação processual na ação originária (por ausência de citação pessoal) e que o suposto contrato de locação decorreu de fraude praticada por terceiro, não parece juridicamente adequado concluir, de plano, que inexiste interesse processual para a demanda em que se busca, ao menos em tese, um provimento jurisdicional apto a enfrentar a existência ou inexistência do vínculo jurídico e as consequências indenizatórias narradas, sobretudo porque a própria alegação de inexistência de contraditório efetivo é, em si, elemento que pode justificar a via autônoma (ou, ao menos, a necessidade de adequação do pedido/causa de pedir) para obtenção de tutela jurisdicional plena.

Ainda que se cogite, e isso poderá ser objeto de exame oportuno pelo Juízo de origem, a eventual inadequação parcial do provimento pretendido, especialmente naquilo que possa tangenciar a estabilidade de pronunciamentos emanados no processo anterior, o sistema processual civil contemporâneo prestigia a primazia do julgamento de mérito, a cooperação e a correção de defeitos sanáveis, evitando-se extinções anômalas quando possível o saneamento.

Nessa linha, o próprio CPC em seu artigo 371, dispõe, de maneira expressa que “
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

E, na mesma direção teleológica, o Código Processual, no seu artigo 4º e 6º, consagra o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável e o dever de cooperação.

Assim, mesmo na hipótese de o Juízo entender haver imprecisão na conformação do pedido ou necessidade de melhor adequação da via eleita ao bem da vida pretendido (v.g., delimitação dos efeitos almejados e seus reflexos sobre atos do cumprimento de sentença), a resposta jurisdicional mais consentânea com o modelo cooperativo e com o princípio da primazia do julgamento de mérito, seria oportunizar o ajuste processual cabível, e não fulminar o feito com o indeferimento liminar, mormente em cenário no qual, conforme consignado, a própria sentença reconheceu que sequer se formou a relação processual (“a angularização processual não se aperfeiçoou”), o que, paradoxalmente, reduz ainda mais a base empírica disponível para uma conclusão categórica e definitiva acerca da (in)adequação do provimento postulado.

Portanto, a solução que melhor se harmoniza com o CPC/2015 e com a orientação jurisprudencial que repudia formalismos inúteis em detrimento da tutela jurisdicional efetiva é a cassação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento na origem, permitindo-se a apreciação adequada da pretensão deduzida, com a observância do contraditório, inclusive para que o Juízo, se entender necessário, determine as medidas de correção ou adequação da postulação, na forma da legislação aplicável, antes de qualquer extinção sem resolução do mérito.

Ante todo o exposto, tenho por bem
anular a sentença recorrida
, afastando o reconhecimento da ausência de interesse processual
e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento
, com as providências cabíveis à luz do CPC/2015, inclusive quanto à adequada delimitação/adequação da postulação, se assim entender necessário.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026